Tribunal: TJDFT
Processo: 0752036-89.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752036-89.2022.8.07.0016 RECORRENTE: RENE SOUSA PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Incabível a absolvição quando o depoimento da vítima é coerente com as demais provas existentes nos autos, especialmente o relato da informante e as provas documentais, demonstrando suficientemente a materialidade e a autoria do crime de ameaça praticado pelo apelante contra sua ex-companheira, em contexto de violência doméstica ou familiar contra a mulher. 2. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, porque normalmente os delitos são cometidos longe de testemunhas presenciais, aproveitando-se o agente do vínculo mantido com a ofendida. 3. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional, para elevação da pena-base, a utilização das frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, da Constituição Federal, requerendo o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e, consequentemente, a redução da pena na segunda fase da dosimetria. II - O recurso não merece ser admitido, porquanto intempestivo, uma vez que foi interposto após o prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do artigo 994, inciso VI, c/c o artigo 1.003, § 5o, ambos do Código de Processo Civil. O recorrente foi intimado por expedição eletrônica e registrou ciência do acórdão de ID 60029345 em 17/6/24 (ID 60384095), tendo oposto embargos de declaração no dia 18/6/24 (ID 60422677), que foram julgados em 26/7/24 (ID 62119685), ocasião em que foi intimado por expedição eletrônica e registrou ciência do acórdão de ID 62119685 em 5/8/24 (ID 62514479). Em seguida, no dia 12/8/24, o recorrente opôs embargos infringentes e de nulidade (ID 62753749), cujo julgamento se deu em 28/10/24 (ID 65371994), tendo sido intimado por expedição eletrônica e registrado ciência do acórdão de ID 65371994 em 7/11/24 (ID 66043249), interpondo recurso especial no dia 19/11/24 (ID 66422645) contra os acórdãos que julgaram a apelação (ID 60029345) e os embargos de declaração (ID 62119685). A intempestividade ocorre porque o recurso especial deveria ter sido interposto concomitantemente com os embargos infringentes e de nulidade opostos, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “embora seja essencial a conclusão das vias recursais ordinárias para a admissão dos recursos excepcionais, conforme estabelecido pelas Súmulas 207/STJ e 281/STF, isso não isenta a parte de interpor, juntamente com os embargos infringentes, o adequado Recurso Especial contra a parte unânime do acórdão apelatório” (REsp n. 2.036.856/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 13/9/2024). Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Ainda que tal óbice fosse superado, descaberia dar trânsito ao apelo no tocante à mencionada ofensa ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, da Constituição Federal, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020